Tribunal: TJDFT
Processo: 0727173-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M.E.M.D.S.R. em face da decisão (ID 68667534 dos autos de origem) que, nos autos de Ação movida em desfavor do Centro Educacional D’Paula, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante. Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 3/8/2020, homologando a desistência formulada pela Autora, e, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito (ID 69096514 dos autos de origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Consigno que, além desse aspecto, há petição da Agravante requerendo a desistência do recurso (ID 18302730). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator